Tribunal: STF
Processo: RE 251645
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: - Professores. Pretensão à extensão do reajuste de
28,86% (Leis ns. 8.622/93 e 8.627/93).
- Esta Primeira Turma, ao julgar o RE 253.898, examinou
caso análogo ao presente, e assim decidiu:
"TITULARES DE CARGO DE MAGISTÉRIO. EXTENSÃO DO
REAJUSTE CONCEDIDO AOS MILITARES PELAS LEIS NS. 8.622 E
8.627, AMBAS DE 1993.
O acórdão recorrido, partindo da orientação
assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
embargos declaratórios opostos ao acórdão do RMS 22.307,
que deferiu a extensão do reajuste de 28,85%, concedido
aos militares pelas Leis ns. 8.622/93 e 8.627/93, aos
servidores civis da União, mas admitiu sua compensação com
outros concedidos a determinadas categorias, excluiu a
extensão do referido índice às ora recorrentes, já que são
titulares de cargos de magistério, os quais foram
beneficiados pelas mesmas leis com um aumento específico,
com vista à valorização da carreira, em percentual
superior àquele.
Para afastar a premissa assentada pelo acórdão
recorrido seria necessário o exame da legislação ordinária
tida por aplicável, não havendo que se falar em ofensa
direta ao texto da Lei Maior.
Recurso extraordinário não conhecido."
Recurso extraordinário não conhecido.